Tribunal: TJES
Processo: 5003696-39.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003696-39.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: RAFAEL MAGNANI DA CRUZ e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

RECURSO INOMINADO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

CANCELAMENTO DE VOO.
AJUSTE DA ESCALA DE TRABALHO DA TRIPULAÇÃO
. FORTUITO INTERNO.

DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA

MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nº
5003696-39.2025.8.08.0048

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorridos: RAFAEL MAGNANI DA CRUZ, THATIANE LEONOR BRETAS MAGNANI

Relator: MURIL
O RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece nenhum reparo, pois o cancelamento do voo da recorrida e os fatos dela decorrente configuram falha na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea.

Como é cediço, o cancelamento do voo em virtude de
ajuste emergencial da escala de trabalho da tripulação
constitui fortuito interno, já que eventua
l
problema
é
inerente ao risco do negócio. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS - COMPANHIA AÉREA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO - FALTA DE TRIPULAÇÃO - FORTUITO INTERNO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A responsabilidade civil da companhia aérea por eventuais falhas no serviço de transporte de passageiros é objetiva, e só pode ser afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §§ 1º e 3º do CDC). 2 - A necessidade de cancelamento de voo, momentos antes do embarque, por falta de tripulação, consubstancia fortuito interno, inerente à atividade da companhia aérea, razão pela qual não é suficiente a afastar sua responsabilidade.
[...]
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50009984220228130528, Relator.: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 17/09/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - TRANSPORTE AÉREO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ATRASO EM VOO INTERNACIONAL COM PERDA DE CONEXÃO DOMÉSTICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DA RÉ - 1. ALEGADA AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - NÃO ACOLHIMENTO - VOO ATRASADO POR MOTIVO DE CASO FORTUITO - INACOLHIMENTO - CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES À ATIVIDADE COMERCIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ MANTIDA - 2. DANO MORAL CONFIGURADO - TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A necessidade de readequação da malha aérea, ajuste de tripulação ou problemas técnicos constituem fatos previsíveis que integram o risco do negócio. 2. Configura dano moral indenizável a frustração, o desconforto e o abalo psicológico decorrentes do atraso significativo de voo internacional com consequente perda de conexão doméstica, situação que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano. (TJSC, Apelação n. 5011521-56.2024.8.24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 15-05-2025).

Quanto aos danos morais, estes restaram evidenciados em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço, que ultrapassaram o mero dissabor e aborrecimento. A Requerente, acompanhada de seus dois filhos menores, foi submetida à espera de um voo alternativo com partida quase
sete horas
após o horário originalmente contratado, sem que a companhia aérea prestasse qualquer forma de assistência material como alimentação, transporte ou acomodação, em flagrante descumprimento do disposto no art. 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

A omissão da companhia aérea não apenas evidencia a falha na prestação do serviço, mas revela um absoluto descaso com a dignidade e o bem-estar dos passageiros, em especial das crianças envolvidas. Tal conduta afronta princípios básicos do Código de Defesa do Consumidor, como a boa-fé objetiva e o dever de cuidado, tornando inequívoca a ocorrência do dano moral passível de reparação.

Vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO - FALTA DE TRIPULAÇÃO - FORTUITO INTERNO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - DANO MORAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. I. A responsabilidade das companhias aéreas por cancelamentos e atrasos de voo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. II. Eventual necessidade de troca de tripulação por excesso de trabalho constitui risco inerente à própria atividade de transporte aéreo, não podendo ser transferida ao consumidor, caracterizando fortuito interno. III. O arbitramento da indenização por dano moral deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. IV. Tratando-se de ilícito contratual o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação, consoante disposto no art. 405 do Código Civil. (TJ-MG - Apelação Cível: 506378218202281307021.0000.24.196398-2/001, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 27/06/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE CERCA DE 24 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO, NO TRECHO DE RETORNO. RETENÇÃO NO INTERIOR DA AERONAVE POR MAIS DE CINCO HORAS. FALHAS NO DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA. PERDA DE VOO DE CONEXÃO. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ESTADIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE E DE TROCA DE TRIPULAÇÃO. FORTUITOS INTERNOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM FIXADO NA ORIGEM EM R$10.000,00, REDUZIDO PARA R$5.000,00. PARÂMETROS DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 50178334220238210013, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 09-07-2024).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social.

Assim, tenho que o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) para cada autor é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença aqui objurgada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)